Tribunal: TJDFT
Processo: 0726736-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726736-76.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - EPP AGRAVADO: FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA – EPP contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ: “1. Nos termos do art.778,§ 1o, do CPC, podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário e independente do consentimento do executado: I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo; III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional. Consoantedecisão de id 123728183, uma vez extinta a sociedade exequente, por meio de regular distrato (id 123845583), perde ela personalidade jurídica e, por conseguinte, a capacidade ad causam. A extinção da Pessoa Jurídica, por sua vez, depende da baixa dos respectivos registros, inscrições e matrículas nos órgãos competentes. Ademais, é precedida pela elaboração de distrato social, demonstrando a divisão dos bens e dos lucros entre os sócios. Senão vejamos: Art. 46, CC:O Registro declarará: vi) as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio, nesse caso. Art. 51, §3o, CC: Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Art. 240, IN RFB 1700/2017- Considera-se extinta a pessoa jurídica no momento do encerramento de sua liquidação, assim entendida a total destinação do seu acervo líquido Assim, uma vez que o polo ativo da execução não pode ser ocupado por pessoa jurídica inexistente, defiro o pedido de id 123845581, a fim de que o ex-sócio, Felipe Bernardi Capistrano Diniz, brasileiro, solteiro, economista, CPF/MF sob o no: 699.279 .871 -53 ocupe o polo ativo da ação, em sucessão ao credor originário. Retifique-se a autuação e cadastrem-se os advogados da procuração de id 123845582. 2. No mais, ciente da decisão proferida nos embargos de terceiro n. 0712894-26.2022.8.07.0001, suspendendo a penhora de 30% de eventual crédito locatíciodo imóvel "Apartamento no 502, do bloco “C”, da SQSW – 101, do SHCSW, de BrasíliaI", matriculado sob o no. 95.272, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Observe-se. 3. Em consulta ao autos do processo deembargos de terceiro n. 0727634-23.2021.8.07.0001, houve a prolação de sentença que desconstituiu a penhora sobre osimóveis "1) apartamento no 601, situado no bloco “C”, da SQSW 101, do SHCSW, de Brasília, matriculado sob o no 95.275 - 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 2) Apartamento no 403, do bloco “C”, da SQSW 101, do SHCSW, de Brasília, matriculado sob o no 95.269 - 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal". Traslade-se cópia da sentença para estes autos e aguarde-se o julgamento daquela ação. 4. No tocante à petição de id 123281277, defiro a alienação em leilão judicial do imóvel objeto da matrícula 14.199, do 1o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal”, nos termos dos art. 881 do CPC. Nos termos do art. 3o do Provimento n. 51/2020 - GC/TJDFT, designo leiloeiro público oSr. ADRIANO DE SOUZA CARDOSO, qualificado no id 123281277 - pág. 2, conforme indicação do exequente. Para o leilão do imóvel, o exequente deverá juntar aos autos certidão negativa/positiva de débitos fiscais e de débitos condominiais, se o caso, no prazo de 15 dias. Atendido, encaminhem-se os autos ao NULEJ, para designação de data para o leilão. Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 05 dias, as pessoas mencionadas no art. 889, conforme o caso. 5. Defiro ainda o pedido do exequente de penhora de eventuais créditos do executado RODRIGO DE CASTRO BORGES - CPF: 151.910.441-34,até o limite do valor do débito (R$11.869.680,10),junto aos devedores abaixo identificados: a) ISABELLA BERMUDEZ DE CASTRO BORGES (CPF:026.564.641-37). End.: SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTES 3/4, ASA SUL, BRASÍLIA-DF, CEP : 70092 -900 b) GUSTAVO DE CASTRO B ORG ES (CPF: 488.411.371-34) End.: CCSW 2, LOTE 0 5, BLOCO B, APTO 508, SUDOESTE, BRASÍLIA-DF c) GABRIELLA FIGUEIREDO BORGES (CPF: 082. 005.731-25) End.: SHIS QL 8, CON JUN TO 5, CASA 09 - SETOR DE HABITAÇÕE SIN DIVIDUAIS SUL, BRASÍLIA-DF, CEP 71620-255. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO, que deverá ser cumprido no(s) endereço(s) acima. Realizada a constrição, intime(m)-se os devedores para que proceda(m) ao depósito judicial de eventual quantia no momento do pagamento ao executado RODRIGO DE CASTRO BORGES, comprovando-o nos autos, sob pena de, realizando o pagamento de forma diversa, aplicar-se o disposto no art. 312 do Código Civil.De qualquer sorte, esses deverão informar, no prazo de 15 dias, o cumprimento da presente ordem e eventual saldo que tenha sido bloqueado. A guia para efetivação do depósito judicial poderá ser retirada na página do TJDFT, no menu SERVIÇOS, opção EMITIR DEPÓSITO JUDICIAL, ou por meio dos bancos credenciados (boletos bancários - BRB), que possibilita realizar o pagamento em qualquer agência ou caixa eletrônico.Dúvidas podem ser esclarecidas pelo E-mail:duvidascustas@tjdft.jus.br ou pelo telefone (61)3103-7669. Da penhora, a parte executada fica desde logo intimada, por meio de seu advogado ou, não tendo, deverá sê-lo pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para fins do art. 917, II e seu §1o, do CPC. 6. Defiro também o pedido do exequente de penhora de eventuais créditos da executada CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 00.402.610/0001-11,até o limite do valor do débito (R$11.869.680,10),junto ao também executado RODRIGO DE CASTRO BORGES - CPF: 151.910.441-34, em virtude do empréstimo contraído por esse com aquele, no valor de R$3.825.000,00. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO, que deverá ser cumprido no(s) endereço(s) fornecido(s): SHIS QI8, CONJ. 5, CASA 09, LAGO SUL ou SQSW 101, BLOCO C, AP 403, BRASÍLIA/DF. Realizada a constrição, intime(m)-se o devedor para que proceda(m) ao depósito judicial de eventual quantia no momento do pagamento do executado CBL, comprovando-o nos autos, sob pena de, realizando o pagamento de forma diversa, aplicar-se o disposto no art. 312 do Código Civil.De qualquer sorte, esses deverão informar, no prazo de 15 dias, o cumprimento da presente ordem e eventual saldo que tenha sido bloqueado. 7.Indefiro a intimação da executada RODRIGO, na pessoa de seu advogado, para que deposite nos autos o montante em espécie declarado em seu imposto de renda, indefiro. Isso porque se trata de medida de pouca efetividade à satisfação do débito, na medida em que tal quantia, em virtude do decurso do tempo (ano-calendário de 2020), poderá nem mais existir. 8. Por fim, O CJUVETECA para que anexe o saldo/extrato da(s) conta(s) judiciais vinculada(s) ao processo e, em seguida, intime-se o exequente a se manifestar sobre os depósitos comprovados nos autos, requerendo o que entender pertinente, assim como juntando a planilha atualizada do débito, com abatimento dos valores depositados.” A Agravante sustenta que a petição da empresa MF5 ASSOCIADOS LTDA. requerendo a “substituição processual” não possui validade jurídica, posto que à época não mais existia. Aduz que a procuração outorgada pelo sucessor FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ não inclui poderes para receber citações e intimações, bem como apresenta qualificação e endereço incompletos. Conclui que, tendo sido descumprida a determinação judicial para regularizar a representação processual, a ação deve ser extinta ou, supletivamente, os atos processuais praticados após 26/11/2021, data da extinção da empresa MF5 ASSOCIADOS LTDA, devem ser anulados. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para extinguir o processo ou anular os atos posteriores a 26/11/2021. Preparo recolhido (IDs 38196662 e 38196663). É o relatório. Decido. O fato de a sucessão processual, decorrente da liquidação de MF5 ASSOCIADOS LTDA, ter sido requerida pela própria empresa extinta, em princípio não tem o condão de invalidá-la. Trata-se, com efeito, de irregularidade sanável, na esteira do que dispõem os artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil. A propósito, consta do Enunciado 278/FPPC: “O CPC adota como princípio a sanabilidade dos atos processuais defeituosos.” Note-se que o sucessor figura na procuração de ID 123845582 (autos da origem) e seu endereço consta do “Distrato Social” de ID 123845583 (autos da origem) e do comprovante de residência de ID 133886382 (autos da origem). Conclui-se, assim, neste juízo de cognição sumária, pela inexistência do vício apontado. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 07 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator